Tribunal: CARF
Processo: 10920.900474/2011-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2025-01-14

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.900474/2011-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-006.780 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de maio de 2024
Recorrente
SEGURIDADE SERVICOS DE SEGURANCA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
DIREITO CREDITÓRIO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTAÇÃO DE SUPORTE À ESCRITA CONTÁBIL.
A escrituração regular faz prova a favor do contribuinte desde que amparada
por sua documentação de suporte.
PROVA
DE
RETENÇÕES.
DARF
ACOMPANHADO
DO
COMPROVANTE DE RECOLHIMENTO
A apresentação das guias DARF acompanhadas dos respectivos comprovantes
de recolhimento atesta ter o contribuinte sofrido as retenções correspondentes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso voluntário para reconhecer retenções adicionais na formação do direito
creditório, homologando as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Eduardo Genero Serra,
Lucas Issa Halah, Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado(a)), Neudson Cavalcante
Albuquerque (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Alexandre Evaristo Pinto, substituído(a)
pelo(a) conselheiro(a) Gustavo de Oliveira Machado.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.900474/2011-96
Fl. 1608
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-006.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

Na origem, tratam-se de Declarações de Compensação (PER/Dcomp) por meio
das quais o contribuinte pretendeu compensar os débitos informados utilizando-se de crédito de
saldo negativo de CSLL.
O Despacho Decisório deixou de homologar a integralidade das compensações
declaradas, por insuficiência do Saldo Negativo informado decorrente da confirmação apenas
parcial das retenções em fonte informadas como componentes do Saldo Negativo.
No demonstrativo "Análise das Parcelas de Crédito" discriminou-se as retenções
não confirmadas.
Cientificado da decisão e intimado a pagar os débitos cuja compensação não fora
homologada, o contribuinte protocolizou a Manifestação de Inconformidade, na qual alegou
ter sofrido as retenções informadas e anexou o Livro Razão, conta contábil do ativo CSLL a
Recuperar, onde estariam comprovadas as retenções sofridas, nota fiscal por nota fiscal, com seu
saldo final igual ao valor do Saldo Negativo pleiteado. Alegou, ainda, que o Despacho Decisório
foi precedido por Termo de Intimação requisitando a apresentação de “comprovantes de
rendimentos pagos e de retenções na fonte”.
Afirma que os comprovantes de retenção estariam em poder das fontes pagadoras,
estando sua prova inteiramente com a autoridade fiscal a partir da apresentação da escrituração
contábil da empresa, sendo que não reconhece-la implicaria bis in idem. O contribuinte ainda
esclarece a maneira como teria se dado a composição do Saldo Negativo.
O Acórdão Recorrido negou provimento à Manifestação de Inconformidade.
Asseverou que o contribuinte não teria feito prova do direito creditório, sendo que o Livro Razão
apresentado e a DIPJ (em poder da fiscalização) não se prestariam a tanto, porque, no seu
entendimento somente os comprovantes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras fariam
prova do direito creditório. Vejamos o excerto

“De acordo com o art. 28 da Lei no 9.430/1996, aplicam-se à apuração da base
de cálculo e ao pagamento da contribuição social sobre o lucro líquido as
normas da legislação vigente e as correspondentes aos arts. 1o a 3o, 5o a 14, 17 a
24, 26, 55 e 71 da Lei no 9.430, de 1996.
Dessa forma, as retenções sobre quaisquer rendimentos somente podem ser
compensadas na declaração de pessoa jurídica, se o contribuinte possuir
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 7.450/1985, consolidado no
art. 943, §2o do RIR/99:”

Cientificado, o contribuinte interpôs seu Recurso Voluntário no qual
basicamente reiterou os argumentos postos em sua Manifestação de Inconformidade,
esclarecendo ser comum em seu ramo de atuação que as retenções sofridas superem o valor dos
tributos efetivamente devidos e que não pode ser penalizada pelo descumprimento das
obrigações acessórias por seus tomadores de serviços. O Contribuinte também anexou ao
Fl. 1609
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-006.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

Recurso Voluntário prova adicional, com comprovantes de rendimento e de recolhimento da
CSLL retida na fonte por algumas de suas fontes pagadoras.
A Resolução CARF vislumbrou a necessidade de conversão do julgamento em
diligência, tendo em vista que o Acórdão Recorrido afirmou que somente os informes de
rendimento fariam prova a favor do contribuinte e que o contribuinte, a despeito disso, desde o
princípio trouxe aos autos Livro Razão completo, demonstrou a correspondência do Saldo
Negativo com o Saldo Final indicado em referido Livro; e trouxe ainda com o Recurso
Voluntário elementos novos tentando atender à restritiva visão da instância a quo.
Em razão disso, determinou a remessa dos autos à autoridade de origem para que
esta:
a. Intimasse o contribuinte a apresentar documentos complementares, como
Livro Diário acompanhado de seus Termos de Abertura e Encerramento,
devidamente autenticados pela Junta Comercial, bem como extratos
bancários demonstrando o recebimento dos montantes líquidos e notas
fiscais das operações em questão, além de outros que se entenderem
necessários;
b. Providenciasse a origem a juntada aos autos da DIPJ do contribuinte
relativa ao ano-calendário em questão (2008), a fim de verificar-se a
compatibilidade das retenções informadas com as receitas oferecidas à
tributação pelo contribuinte (Súmula CARF no 80); e
c. Elaborasse relatório conclusivo sobre a liquidez e certeza do direito
creditório considerando o Livro Razão apresentado, bem como os
comprovantes de recolhimento e comprovantes de rendimentos anexados
ao Recurso Voluntário e, ao final, concedesse prazo de 30 dias para
manifestação do contribuinte, nos termos do art. 35 do Decreto no 7.574,
de 2011.
Baixados os autos, o contribuinte foi intimado a apresentar “Livro Diário
acompanhado de seus Termos de Abertura e Encerramento, devidamente autenticados
pela Junta Comercial, bem como extratos bancários demonstrando o recebimento dos
montantes líquidos e notas fiscais das operações em questão.”
Em resposta, o contribuinte acostou aos autos o Livro Diário em PDF com recibo
de entrega da ECD pelo sistema SPED, alegando que não conseguiu obter a cópia do arquivo
enviado pelo sistema SPED em virtude de alterações do sistema SPED ao longo dos vários anos
que se passaram.
A autoridade de origem acostou aos autos a DIPJ do ano-calendário em questão
(2008) e exarou o Relatório, no qual asseverou que o contribuinte não apresentou os extratos
bancários e as notas fiscais solicitados, razão pela qual não foi possível fazer a verificação
solicitada pela Resolução CARF relativamente às retenções não confirmadas pelo Despacho
Decisório e também quanto ao oferecimento à tributação na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) dos rendimentos correspondentes às retenções não
confirmadas.
Fl. 1610
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-006.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

É a síntese do necessário.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
Mérito
Infelizmente, o Contribuinte, muito embora tenha envidado esforços para
promover a evolução probatória ao longo de todo o processo até a interposição do Recurso
Voluntário, deixou de se atentar para elemento fundamental na comprovação do direito
creditório, qual seja, a apresentação das notas fiscais e dos extratos bancários indicando que
recebera apenas o montante líquido de suas fontes pagadoras e comprovando assim ter sofrido as
retenções que pretendeu fazer compor seu direito creditório.
Os livros Diário e Razão, muito embora tragam elementos de convicção fortes
sobre as retenções sofridas, não bastam a sua comprovação, pois, nos termos do art. artigo 923
do RIR/991, vigente à época, que nada mais faz do que repetir as disposições do art. 9o parágrafo
1o do Decreto-Lei no 1.598/77, a escrituração regular faz prova a favor do contribuinte desde que
amparada pelos documentos que lhes dão suporte, que no caso seriam as notas fiscais e extratos
bancários.
Entretanto, o Contribuinte trouxe aos autos com seu Recurso Voluntário
documentos adicionais que merecem análise pormenorizada neste momento. Quais sejam:
1) Comprovante de rendimentos emitido pela tomadora COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A, CNPJ 61.602.199/0001-12 indicando o pagamento de R$ 6.016,86 e a
retenção de R$ 279,78 sob o código 5952.
O comprovante de rendimentos de fls. 185, nos termos da legislação vigente,
basta à comprovação do direito creditório (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
2) Comprovante de rendimentos emitido pela tomadora Ass Micro Peq Emp Vale
Itapocu, CNPJ 83.785.030/0001-88 indicando o pagamento de R$ 14.137,00 e a retenção de
657,37 sob o código 5952.
O comprovante de rendimentos de fls. 186, nos termos da legislação vigente,
basta à comprovação do direito creditório (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
3) 12 DARFs e acompanhados de 12 comprovantes de recolhimento, pagos pelo
tomador CONDOMINIO VILLAGGIO Dl CAPRI, CNPJ 03.964.345/0001-53 indicando o

1 "Art. 923. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do contribuinte dos
fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 1o)."

Fl. 1611
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-006.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

recolhimento sob o código de arrecadação 5952 informando no campo de observações a nota
fiscal correspondente e indicando como prestador a Recorrente.
A documentação de fls. 187 a 198 comprova a retenção relativa às competências
mensais de janeiro a dezembro de 2008 e merece integrar o direito creditório na proporção da
CSLL, considerando que dos 4,65% da alíquota de retenção feita sob o código 5952, 1 ponto
percentual corresponde à CSLL.
Verifica-se do detalhamento da análise do direito creditório (fl. 57), que as
retenções efetuadas por esta fonte pagadora não foram admitidas na composição do direito
creditório, tendo sido glosado o montante de R$ 1.091,06.

E somando as retenções comprovadas chegamos a esta exata quantia, conforme
cálculos abaixo demonstrados:
Retenção total
4,65%
CSLL 1%
jan/08
397,94
R$
85,58
R$
fev/08
397,94
R$
85,58
R$
mar/08
427,77
R$
91,99
R$
abr/08
427,77
R$
91,99
R$
mai/08
427,77
R$
91,99
R$
jun/08
427,77
R$
91,99
R$
jul/08
427,77
R$
91,99
R$
ago/08
427,77
R$
91,99
R$
set/08
427,77
R$
91,99
R$
out/08
427,77
R$
91,99
R$
nov/08
427,77
R$
91,99
R$
dez/08
427,77
R$
91,99
R$
Total:
5.073,58
R$
1.091,09
R$

Considerando-se existir comprovação da ocorrência das retenções e que a DIPJ do
Contribuinte informa ter ele auferido no ano-calendário receita da prestação de serviços no
montante de R$ 26.664.058,35, suficiente para fazer frente às retenções totais pleiteadas (R$
221.451,17) acima comprovadas, reconheço retenções adicionais de R$ 1.091,09,

Fl. 1612
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-006.780 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.900474/2011-96

2
Dispositivo

Pelo exposto, dou provimento parcial ao Recurso Voluntário já admitido nos
termos da Resolução, para reconhecer retenções adicionais na formação do direito creditório, no
montante de R$ 1.091,09, homologando as compensações até o limite do crédito disponível.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 1613
DF CARF MF
Original